Tribunal: TJMT
Processo: 1005033-98.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005033-98.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO
S
ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. TEMA
Nº
1.255 DO
STF
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EQUIDADE. ELEVADO VALOR DA CAUSA.
FAZENDA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL
. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO PELA VICE-PRESIDÊNCIA.
ART. 1.030, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão que
sobrestou ambos os Recursos Especial e Extraordinário
, com fundamento no art. 1.030, I
II
,

do CPC
, diante da controvérsia afetada
no Tema nº 1.255/STF.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o sobrestamento
dos recursos
com fundamento no art. 1.030, III, do
CPC
, em razão da submissão da matéria ao Tema
nº
1.255 do
STF
, ainda que não haja determinação expressa de suspensão nacional dos processos
.

III. Razões de decidir

3.
O sobrestamento dos recursos excepcionais
em sede de juízo de admissibilidade se mostra necessário,

nos termos do
art
igo

1.030, III, do CPC, ainda que não haja determinação expressa de suspensão nacional
, pois
tal exigência se dirige às instâncias ordinárias, enquanto

compete à Vice-Presidência
deste Tribunal
sobrestar recursos que versem sobre matéria
afetada
pelos tribunais superiores
.

4.
No caso
dos autos
, há identidade entre a controvérsia
discutida

e a matéria afetada no
Tema
nº
1.255 do STF
, ainda que o acórdão tenha se baseado em legislação infraconstitucional, em especial por se tratar de continuidade no julgamento do Tema nº 1.076/STJ com enfoque nas causas que envolvem a Fazenda Pública
.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 1005033-98.2019.8.11.0003

PARTE(S) AGRAVANTE(S): ADM DO BRASIL LTDA

PARTE(S) AGRAVADA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por ADM DO BRASIL LTDA. em face de decisão que determinou o sobrestamento do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário, sob o fundamento de aplicação do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

A agravante sustenta que não há determinação de suspensão nacional dos processos pelo Supremo Tribunal Federal
em relação à matéria afetada no tema nº 1.255
, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, o que afasta o sobrestamento automático.

Aduz, ainda, que
“
Não há discussão de índole constitucional a justificar a incidência da sistemática da repercussão geral do STF
”
.

Ao final requer
“o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para reconsiderar a decisão agravada, afastando o sobrestamento determinado com base no Tema 1.255/STF. Caso não reconsiderada, que o presente recurso seja submetido à apreciação do órgão colegiado competente, para o fim de reformar a decisão e determinar o regular prosseguimento do feito. Por fim, requer sejam intimadas as partes e anotadas as providências necessárias para o impulso do processo”.

Recurso tempestivo (id. 339261909)
.

Contrarrazões
apresentadas (
id. 355095863
)
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”. (
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

Constata-se que o presente Agravo Interno foi interposto em face da decisão que
sobrestou o Recurso Especial
, tendo sido aplicada, à ocasião, a sistemática dos precedentes qualificados (Tema nº 1.255/STF).

A controvérsia cinge-se a verificar se o presente feito deve permanecer submetido à sistemática do Tema nº 1.255 do
Supremo
Tribunal Federal
e se
é indevido o sobrestamento sem que
tenha sido determinada a suspensão nacional dos processos
durante a
afetação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre abordar a questão acerca da ausência de determinação de suspensão nacional dos processos que possuam a mesma controvérsia
.

A determinação prevista no artigo 1.035,
§
5º, do
CPC

tem como objetivo coibir a prolação de decisões que possam vir a conflitar com a tese fixada posteriormente pelos tribunais superiores. Todavia, essa determinação específica diz respeito ao
1º e 2º grau, enquanto a Vice-Presidência, responsável pelo juízo de
admissibilidade dos recursos excepcionais
no Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, opera em lógica distinta prevista no artigo 1.030, III, do CPC, que não envolve
a necessidade de prévia determinação
, mas tão somente a identificação de controvérsia idêntica àquela afetada
, com o intuito
, inclusive,
de viabilizar análise acerca de eventual juízo de retratação no tribunal de origem
.

Nesse sentido
é
a jurisprudência
atualizada dos tribunais superiores
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.068/STF. JULGAMENTO AINDA NÃO CONCLUÍDO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.030, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. No RE n. 1.235.340-RG/SC (Tema n. 1.068/STF), o STF propôs-se a definir, "[...] à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constitucional Federal, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença".

2. Embora a Suprema Corte não tenha determinado a suspensão dos feitos versando sobre o tema no território nacional, o julgamento do recurso paradigma ainda não foi concluído, impondo-se, nos termos do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, a manutenção do sobrestamento do presente recurso extraordinário.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ –
AgRg
no RE nos
EDcl
no
AgRg
no HC n. 729.668/PE, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 2/5/2023.)

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação ao que decidido no ARE-RG 1.502.069, Tema 1324 da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de teratologia do Ato reclamado. Conformidade com o art. 1.030, III, do CPC. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada contra decisão da 1ª Turma Recursal da Comarca de Aracaju que
sobrestou o recurso extraordinário com fundamento no Tema 1324 da repercussão geral, de forma alegadamente equivocada, diante de indeferimento,
pelo Relator (Ministro Dias Toffoli), do pedido de suspensão nacional.
2. Negado seguimento à reclamação constitucional ante a inexistência de teratologia no ato impugnado, pois o sobrestamento do feito encontra amparo no art. 1.030, III, do CPC, considerando que a controvérsia tratada nos autos está submetida a tema de repercussão geral cujo mérito ainda pende de julgamento pelo STF. 3.Agravo Regimental interposto pela parte reclamante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve teratologia no ato reclamado ou violação ao decidido no ARE-RG 1.502.069, Tema 1.324 da repercussão geral, no qual o relator, Ministro Dias Toffoli, indeferiu expressamente o pedido de suspensão nacional dos processos. III. Razões de decidir
5. Nos termos do CPC, ao examinar a admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, compete ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido determinar o sobrestamento do recurso que trate de controvérsia submetida a julgamento em regime de repetitivos ainda pendente de decisão pelo STF ou pelo STJ, conforme a natureza constitucional ou infraconstitucional da matéria.
6. Incontroversa, nos autos, a correspondência entre a matéria discutida na origem e o objeto do Tema 1.324 da repercussão geral, conforme reconhecido pelo próprio reclamante na petição inicial.
7. A decisão de sobrestamento do feito possui respaldo no art. 1.030, III, do CPC, pois a controvérsia tratada nos autos está inserida em tema de repercussão geral cujo mérito ainda aguarda julgamento pelo STF. 8. Ao suspender o processamento do recurso extraordinário até o pronunciamento definitivo do STF, a Turma Recursal atuou em estrita observância à legislação processual e à sistemática de julgamento de recursos repetitivos, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia no ato reclamado.
IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF –
Rcl
88000
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
20-01-
2026 PUBLIC
21-01-2026)

Ademais, ainda que o acórdão recorrido tenha se fundamentado em legislação infraconstitucional, a controvérsia apresenta nítidos contornos constitucionais, sobretudo por estar atualmente submetida à apreciação do
STF
a partir da tese firmada no
Tema 1.076 do STJ,
que deu origem ao
Tema
nº
1.255
, especificamente no que se refere à fixação de honorários advocatícios em causas de elevado valor envolvendo a Fazenda Pública
, como se verifica no caso
sub judice
.

Diante desse contexto, o sobrestamento do feito
se trata de
medida adequada e necessária,
não configura
ndo
prejuízo indevido às partes, mas
sim
providência necessária para assegurar a adequada aplicação da futura tese
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
A
gravo
I
nterno
.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Vice-Presidente

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026